Tribunal: TJDFT
Processo: 0731124-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731124-51.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ASTRAB LTDA AGRAVADO: JOEL MARQUES DE QUEIROZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA HABITACIONAL ASTRAB LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Liquidação de Sentença n. 0713309-81.2018.8.07.0020, iniciada por JOEL MARQUES DE QUEIROZ em desfavor da agravante e de FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, determinou a inversão do ônus da prova, reconheceu a necessidade de produção de prova testemunhal, e designou audiência de instrução e julgamento a ser realizada por videoconferência. Em suas razões recursais (ID. 62169320), a agravante alega que o caso sob análise consiste em liquidar dívida em relação a credor que não possui os comprovantes de pagamento que poderiam quantificar a extensão da sua lesão patrimonial. Aduz que a r. decisão recorrida, de forma inapropriada, acolheu a solicitação de inversão do ônus da prova, e lhe determinou que apresente os livros contábeis e as atas das assembleias dos períodos compreendido entre 1993 e 2004. Esclarece que não tem meios possíveis para cumprir a determinação, uma vez que os acervos com estas informações eram físicos, e foram perdidos em evento indesejado que ocorrera no ano de 2014. Conclui, em relação à inversão do ônus da prova, que comprovar a dívida não é seu ônus, e que não tem a documentação exigida pelo d. Juízo de primeiro grau. Sequentemente, insurge-se à designação de audiência de instrução e julgamento, ao fundamento de que, se nem mesmo o próprio credor sabe o quanto lhe é devido, não haveria utilidade alguma em ouvir testemunhas. Com esses argumentos, pleiteia a integral reforma da r. decisão, a fim de que a liquidação ocorra pela comprovação dos desembolsos pelo agravado/credor. Preparo devidamente recolhido (ID. 62169324 e 62169322). É o relatório. Decido. Inicialmente, registro que embora o presente agravo de instrumento tenha sido distribuído com a assinalação, no Sistema PJe do 2o Grau, referente à existência de pedido em sede de cognição sumária, não há, nas razões de recorrer, nenhuma insurgência, ou pedido, que não esteja relacionada apenas à reforma da r. decisão recorrida, razão pela qual deixo de analisar a atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Avanço a análise quanto à admissibilidade recursal Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo em relação à decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Assim, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. (grifo nosso) Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. Neste viés, verifica-se que a agravante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os fundamentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau. A r. decisão agravada, consoante ID. de origem n. 202621121, apresenta sua ratio decidendi no reconhecimento da relação de consumo, na equiparação das cooperativas de crédito às instituições financeiras - no ponto em que afirma ser possível que a agravante responda pelos danos causados pelo consumidor -, e nas indicações das Súmulas n. 297 e 479 do STJ. A fim de que o agravo de instrumento impugnasse especificamente a decisão outrora proferida, seria indispensável que o tema devolvido pelo recurso se detivesse à pertinência das questões aventadas, e combatesse, portanto, a inversão do ônus da prova ope iudicis a partir da impugnação de seus critérios, comprovando a inexistência de vulnerabilidade técnica ou científica, ou atacando a raiz da fundamentação, que significaria insurgir-se quanto à incidência do CDC à relação entabulada. Ao revés, a agravante discorreu acerca das questões fáticas pelas quais não poderá cumprir, ou que justificarão a necessidade de dilação probatória, fundamentos que além de não impugnarem a decisão recorrida, também não foram apreciados pelo Juízo de primeiro grau. Registre-se que as razões de recorrer, por vezes, mencionam que o agravado é quem deveria comprovar o seu crédito. De fato, não se desconhece que este é o interesse da recorrente, contudo, ante a já determinada inversão do ônus da prova, não importa apenas pleitear que o ônus seja reconhecido em desfavor do exequente, mas sim esclarecer o porquê não há vulnerabilidade, ou ainda concluir porque seria o agravado a parte que, de acordo com a distribuição dinâmica do ônus da prova, teria melhores condições de produzi-la. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte agravante apontado especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se nos seguintes precedentes: Acórdão 1749898, 07333950420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1711846, 07033455820238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1711857, 07076525520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Sendo assim, não tendo o recorrente confrontado o motivo ensejador da decisão hostilizada, deixando de rebater o fundamento jurídico lá exposto, o recurso não merece ser conhecido. Acrescente-se que melhor sorte não assiste à agravante em relação ao pedido de reforma relacionado à designação de audiência de instrução e julgamento. No ponto, impõe-se destacar que, embora o artigo 1.015 do CPC, em seu parágrafo único, viabilize a interposição de agravo de instrumento contra as decisões proferidas em sede de liquidação de sentença, a designação de audiência de instrução e julgamento é ato meramente ordinatório, incapaz de ensejar prejuízo ao agravante, e em relação ao qual não há nenhuma urgência que justifique a apreciação em sede de agravo de instrumento. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito (dialeticidade) aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. Advirto ao agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 29 de julho de 2024 às 18:37:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1DOTTI,Rogéria.24.TodoDefeitonaFundamentaçãodoRecursoConstituiVícioInsanável?ImpugnaçãoEspecífica,DialeticidadeeoRetornodaJurisprudênciaDefensivaIn:JÚNIOR,Nelson;ALVIM,Teresa;OLIVEIRA,Pedro.AspectosPolêmicosdosRecursosCíveiseAssuntosAfins.SãoPaulo(SP):EditoraRevistadosTribunais.2018.Disponívelem:https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1197132756/aspectos-polemicos-dos-recursos-civeis-e-assuntos-afins.Acessoem:27de Março de2023. 2 NERY JR., Nelson. TeoriaGeraldosRecursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 3 DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Cursodedireitoprocessualcivil:MeiosdeimpugnaçãoàsdecisõesjudiciaiseprocessosnosTribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.